Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM A MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, PARA ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. SÚMULA 21. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PEDIDO AUTORAL IMPROCEDENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Cuidam-se de embargos de declaração contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração (ID 14440940), opostos pelo réu, mantendo incólume a decisão colegiada, que conheceu o recurso do réu, porém não o proveu (ID 12657431).

2. Sustenta o embargante (réu) vício no julgado. Alega omissão quanto à necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Uniformização n. 0700062-95.2020.8.07.9000. Aduz que nos casos em que se pretende o ressarcimento de taxa condominial se aplica o prazo prescricional de três anos.

3. Bem reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado merece reparo para se adequar ao entendimento firmado pela Turma de Uniformização.

4. Consoante a Súmula no 21, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de taxas condominiais antes da efetiva entrega das chaves nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel.

5. Na espécie, pretende o autor, embargado, a restituição do importe de R$ 3.542,33 (três mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), referente à quitação, quando do recebimento das chaves do imóvel em 13/06/2014, das taxas condominiais relativas ao período de 10/07/2013 a 10/06/2014.

6. A presente demanda somente foi proposta em 01/05/2019. Impõe-se, portanto, acolher a prejudicial de prescrição (trienal), arguida pelo embargante, outrora recorrente.

7. Verificada a ocorrência da prescrição (trienal), a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.

8. Posto que o recurso anterior (ID 12657431), não transitado em julgado, contraria a tese firmada pela Turma de Uniformização, é necessário acolher os presentes Embargos de Declaração para, concedendo-lhe efeito modificativo, reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito (prescrição trienal) arguida pelo recorrente (réu), reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO para alterar o resultado do julgamento do recurso para RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA, PROVIDO para JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.